Tribunal: TJDFT
Processo: 0725439-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO OBJETIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por pessoa jurídica em face de decisão que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça, sob o fundamento de ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a pessoa jurídica apresentou elementos objetivos suficientes para demonstrar sua incapacidade financeira de arcar com as custas do processo, a fim de justificar a concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 5o, LXXIV, da CF/1988 e o art. 99, § 2o, do CPC asseguram o benefício da gratuidade de justiça àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, sendo exigida, no caso de pessoa jurídica, demonstração objetiva da hipossuficiência, além da mera declaração.
4. A jurisprudência do STJ, consubstanciada na Súmula 481, reconhece a possibilidade de concessão da gratuidade a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, desde que comprovada a incapacidade de arcar com os encargos processuais.
5. Documentos apresentados pela agravante não demonstram déficit patrimonial ou incapacidade financeira, limitando-se à ausência de débitos tributários e ausência de créditos declarados, o que não comprova insuficiência de recursos.
6. A mera alegação de déficit acumulado não é suficiente, sendo necessária a apresentação de documentos como balanços negativos, livros contábeis, protestos, inadimplemento com fornecedores, entre outros, o que não ocorreu no caso em exame.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; TJDFT, Acórdão 1989714, AI no 0751898-05.2024.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 22.04.2025, DJe 28.04.2025; TJDFT, Acórdão 1795357, AI no 0727226-64.2023.8.07.0000, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 30.11.2023, DJe 15.12.2023.

(ve)